Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-87.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005422-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE COM HISTÓRIO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADEQUAÇÃO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

A decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

A prisão cautelar não se confunde com a prisão decorrente da condenação e, justamente por isso, não pode ser modelada a partir de um de evento futuro e incerto, pois somente em caso de condenação e de imposição de regime distinto do fechado, aí sim será possível a modulação da segregação, caso ainda esteja em vigor.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado pela 6ª Defensoria Pública- Núcleo de Barra do Garças, em favor de
VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos nº
1002000-92.2022.8.11.0004
, deferiu a representação da douta Promotora de Justiça para converter a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
20/03/2022
, pelo cometimento, em tese, do delito previsto no
artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Em síntese, sustenta o impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não é idônea
, porque o paciente ostenta bons predicados, tais como trabalho e endereço fixos, além do que aduz que o
crime apurado admite regime de cumprimento de pena mais brando que o regime pretendido com a prisão preventiva,
e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a pena abstrata cominada ao crime a ele imputado gera, quando muito, a pena de reclusão no regime semiaberto, de forma que a prisão preventiva mostra-se muito mais grave do que aquela possivelmente decorrente da condenação.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

O pleito liminar foi indeferido (id. 122521453) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 126614196).

O
parecer,
da lavra da Dra. S
ilvana Correa Vianna
(id.126943650) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta julgamento.

Cuiabá, 09 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.

Do exame dos autos verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente e dos demais acusados foi decretada sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso vertente os indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) estão demonstrados por meio do auto de apreensão lavrado, termo de depoimento do policial militar que participou da ocorrência e pelas declarações do suspeito. Por outro lado, verifica-se que o suspeito já
foi autuado em diversas ocorrências, responde a processos criminais pelos crimes de receptação e furto (0016546-82.2016.8.11.0004 e 0006564- 73.2018.8.11.0004)
,
além ter sido condenado pelo crime de homicídio na modalidade tentada, cuja pena está sendo cumprida, atualmente, em regime semiaberto (2000005-95.2020.811.0004)
. Nessa senda, além de restar caracterizada a hipótese do art. 313, II do CPP, diante das reiteradas práticas delituosas, verifica-se que o autuado apresenta propensão ao crime, o que denota, suficientemente, sua periculosidade.(...)” (sic) (destacamos).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado na impetração, não vislumbro nenhuma irregularidade nesta fase, especialmente porque
o magistrado firmou o seu entendimento no fato do paciente ostentar considerável histórico criminal, inclusive com trânsito em julgado.

Portanto, a custódia antecipada está calcada em razões concretas e legítimas,
especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no
Enunciado nº 06
deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)
“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva,
(...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Desse modo, o histórico criminal do paciente e a sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções penais em oportunidades anteriores, revela a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, o artigo 313, inciso II, do CPP admite a decretação da prisão preventiva se o agente se já tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado e por isso prognóstico suscitado pela defesa em relação ao regime a ser imposto em caso de condenação, não pode vincular o juízo quanto à conveniência ou não da decretação da prisão preventiva, até porque tal medida possui requisitos próprios e distintos daqueles analisados na sentença, tanto é assim que independentemente da própria condenação, a prisão preventiva pode ser legitimamente decretada, se atendidos os requisitos legais, como é o caso em questão.

A prisão cautelar não se confunde com a prisão decorrente da condenação e, justamente por isso, não pode ser modelada a partir de um de evento futuro e incerto, pois somente
em caso de condenação
e de imposição de regime distinto do fechado, aí sim será possível a modulação da segregação, caso ainda esteja em vigor.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) 7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada, para manter a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022